Tribunal: TJMT
Processo: 0002355-58.2008.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002355-58.2008.8.11.0086
Recorrente: Banco Daycoval S/A
Recorridos: Nadyr Gabrieli e Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco Daycoval S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81057451):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA ARRESTO DEFERIDO EM MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO – EMBARGANTE QUE PUGNOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO: ALEGADA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS PARA A PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - CÓPIAS DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL, COM GARANTIA PIGNORATÍCIA ENDOSSADAS PELA RÉ DA AÇÃO DE RESOLUÇÃO + COMUNICAÇÃO DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, COM ARMAZENAMENTO NO MESMO LOCAL EM QUE EFETIVADA O ARRESTO – INSUFICIÊNCIA – DIFERENÇA DE MAIS DE UM MÊS ENTRE O DEPÓSITO DO PRODUTO OBJETO DA GARANTIA E A CONSTRIÇÃO NO MESMO ARMAZÉM – NÃO COMPROVAÇÃO DA COINCIDÊNCIA ENTRE O PRODUTO CUJA PROPRIEDADE SE REIVINDICA E O ARRESTADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não pode reclamar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter imposto a uma das rés medidas coercitivas para compeli-la a apresentar documento relevante para a solução dos autos – se, por ocasião de sua réplica, o embargante pugna pelo julgamento antecipado da lide por entender já constante dos autos todas as provas necessárias à prolação da sentença.
Não comprovado pelo terceiro embargante que os produtos que garantem as CPRs que lhe foram endossadas pela empresa ré da medida cautelar na qual foi deferido o arresto correspondem exatamente àquele produto que fora constrito, sobretudo diante dos elementos temporais e circunstanciais que permeiam a causa. Assim, irrepreensível a sentença de improcedência dos embargos de terceiro”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002355-58.2008.8.11.0086, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 09/03/2021, p. 30/01/2018).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 92709992.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta pelo Banco Daycoval S/A, e manteve a sentença proferida nos Embargos de Terceiro n. 2355- 58.2008.8.11.0086 (Cód.39386), opostos pela apelante com vistas a desconstituir a ordem de arresto determinada nos autos da Medida Cautelar Inominada n. 2329- 60.2008.811.0086 (Cód. 39362), ajuizada por Nadyr Gabrieli em face de Agrenco do Brasil S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o banco embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o produto objeto da constrição nos autos principais lhe pertencia, além de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 373, I, do CPC, ao argumento de que “o v. acórdão relacionou de forma expressa, que o banco Recorrente apresentou todas as provas, que materialmente estavam ao seu alcance, para comprovação do direito alegado, melhor dizendo, a titularidade do produto agrícola indevidamente constrito na medida cautelar ajuizada pela parte Recorrida (Nadyr)”.
Recurso tempestivo (id 95825951) e preparado (id 96018993).
Contrarrazões no id 99051486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que teria havido contradição no acórdão recorrido.
Assevera que o órgão fracionário deste Tribunal “foi expresso ao listar o conjunto probatório robusto com que o banco Recorrente intentou a demanda, tendo cumprido aquilo que determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil”.
Afirma que o “o aresto reconhece que houve a apresentação das notas fiscais, evidenciando o transporte da mercadoria, de titularidade do banco Recorrente, para o armazém da Correcorrida Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A em Nova Mutum – MT”.
Argumenta, por fim, que “em fundamentação diametralmente oposta, estabelece que o banco Recorrente não cumpriu com o que determina o mandamento do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, tomando em conta que a Correcorrida massa falida de Agrenco do Brasil S/A, foi: ‘- considerada uma grande medianeira no mercado de commodities no estado, movimentando diariamente toneladas e toneladas de grãos durantes as safras’.”
Aduz que “a contradição inserida no aresto, contempla a não observância que factualmente a única responsável pela prova tida - somente em sentença - como essencial, é parte no processo, não sendo o banco Recorrente, que ao contrário, cumpriu o que determina o artigo 373 I, do Código de Processo Civil, apresentando toda a documentação que tinha posse para comprovar o seu direito”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, demonstrando não haver contradição entre os elementos que serviram de fundamento ao acórdão, como se observa da transcrição abaixo:
“Isso porque, deveras, o aresto consignou que o apelante trouxe os documentos que, em tese, demonstrariam que os emitentes das referidas Cédulas lhe entregaram os produtos devidos no Armazém de Sorriso, mas que, por razões operacionais, o produto foi transferido para o seu armazém de Nova Mutum.
(...)
O que se olvidou o ora embargante é que no instante imediatamente seguinte, veio o restante da fundamentação do veredicto no qual se concluiu que a mencionada documentação não seria suficiente para garantir a procedência dos embargos de terceiro:
(...)
Assim, considerando que o primeiro trecho não é inconciliável com o segundo, descabe falar-se em contradição”. (id 92709992 - Pág. 6/7)
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES. PARCIAL.
1. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes.
2. O papel desta Corte é uniformizar a interpretação da lei federal, de modo que não está autorizada a se debruçar sobre provas em sede de recurso especial, atividade reservada aos juízes de primeiro grau e aos Tribunais de apelação.
3. A formulação de tese, no âmbito de agravo interno, não suscitada em recurso especial, configura inovação recursal.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos”. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 373, I, do CPC, a parte recorrente alega que “não se encontra coerência no trecho do v. acórdão, acima destacado, que de um lado afirma que o banco Recorrente não cumpriu com o que determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, quando por outro viés, relaciona, em forma de lista, todas as provas apresentadas pela parte – sendo as únicas que detinha posse, pela dinâmica das negociações de natureza cambiária”.
Aduz que “a incongruência acaba por revelar a nítida violação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo que o aresto, bem como a r. sentença, reconheceram que o banco Recorrente cumpriu com o seu dever processual, apresentando todas as provas que detinha já com a peça exordial”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, além da afirmação de que o recorrente apresentou documentos com a finalidade de comprovar que os emitentes das cédulas de produto rural lhe entregaram os produtos devidos, constou igualmente que embora a comunicação da endossatária quanto à transferência do produto dos armazéns de Sorriso para Nova Mutum se deu em 30/07/2008, as notas fiscais de transferência de mercadoria correspondentes a 3.307.980 kg de milho da safra 2008, foram emitidas entre 25/06/2008 e 10/07/2008.
Constou, ainda, do decisum, que o “arresto embargado somente se deu em 14/08/2008, mais de um mês depois da emissão da última nota de transporte dos grãos”. (id 81057451 - Pág. 10)
Não fosse o bastante, a Câmara julgadora pontuou, ainda, o seguinte:
“Ainda assim, o oficial de justiça cumpridor do mandado que autorizou o arresto/sequestro de 4.784,27 sacas de soja de 60Kg ou, alternativamente, 14.527,55 sacas de 60 Kg, conseguiu arrestar apenas 14.144,17 sacas de milho de 60Kg – correspondentes a 848.650,2 Kg –, isto é, 383,38 sacas de milho a menos do que poderia ter sido arrestado.
Isso revela que o volume de milho encontrado por ocasião do arresto (848.650,2 Kg) equivalia a 25,65% do volume de milho representado pelas quatro CPRs endossadas (3.307.980 kg de milho), o que gera, por certo, uma absoluta incerteza quanto à correspondência entre o milho arrestado e aquele objeto das referidas cédulas”. (id 81057451 - Pág. 10/11)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os demais fundamentos da decisão recorrida acima expostos, quais sejam, divergência entre as datas da entrega do produto e aquela constante das notas de transporte, bem como a discrepância entre o volume do milho encontrado por ocasião do arresto e aquele descrito nas cédulas de produto rural.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.